Tribunal: TJMT
Processo: 0013718-56.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0013718-56.2015.8.11.0002
APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.
APELADO: ROSA CALDAS DE MOURA
Vistos etc
A apelante pugna nas razões recursais pela gratuidade da justiça, ao fundamento que os documentos juntados são aptos a comprovar sua hipossuficiência, quais sejam: a sentença de decretação da sua falência e o balancete sintético realizado em 30.06.2018, no qual se verifica que o seu patrimônio já estava negativo em R$ 5.294.652.233,71 (cinco bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos).
Alega que está comprovada a carência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, portanto, é necessário o deferimento da gratuidade da justiça, para que seja garantido o amplo acesso ao Poder Judiciário.
Em consonância com o artigo 99, §2o do CPC/15, determinei a intimação da apelante para que comprovasse por meio de documentos hábeis a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no prazo de cinco dias.
A apelante apresentou a sentença de decretação de sua falência datada de 12.08.2015, balancete de 30.04.2019 e quadro de credores de 02.05.2016, indicando um débito de R$ 5.294.652.233,71 (cinco bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos).
Pois bem. A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.
Estabelece que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (artigo 4°, Lei no 1.060/50).
O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No contexto dos autos, não existem indícios que apontam para a presunção de que a apelante não reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais e preparo recursal, sem prejuízo de sua saúde financeira.
Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser deferido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não reúne condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.
Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça.
Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora